Tribunal: TJBA
Processo: 8049617-98.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8049617-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): PAULO FARIA ALMEIDA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL ANTERIOR JÁ PRESCRITA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA TARDIAMENTE. INÉRCIA DA DEFESA EM SUSCITAR A QUESTÃO NAS FASES OPORTUNAS. PLEITO FORMULADO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 8008653-65.2023.8.05.0022, que manteve a condenação anteriormente imposta, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O revisionando sustenta que lhe foi indevidamente negada a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, sob o fundamento de que possuía em desfavor ação penal anterior (Processo nº 0000024-95.2009.8.05.0099). Aduz, entretanto, que esse feito já se encontrava prescrito desde fevereiro de 2023, antes mesmo do oferecimento da denúncia no processo atual, de modo que não poderia ter servido de óbice à proposta. Alega, assim, erro in procedendo e afronta ao art. 28-A do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação da condenação para que lhe seja oportunizado o recebimento da proposta de ANPP. 3. A revisão criminal, de natureza excepcional, destina-se a corrigir condenações manifestamente ilegais ou injustas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para suprir a inércia da defesa. 4. Embora a ação penal anterior (Processo nº 0000024-95.2009.8.05.0099) estivesse de fato prescrita antes do oferecimento da nova denúncia, a defesa deixou de suscitar tal circunstância nas fases processuais adequadas, trazendo a questão apenas em sede revisional, após o trânsito em julgado da condenação. 5. O Acordo de Não Persecução Penal, por sua própria natureza, destina-se a evitar a persecução penal desnecessária, devendo ser requerido antes da condenação definitiva. A sua invocação apenas em revisão criminal desnatura o instituto e compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Precedentes do STF (HC/DF 185.913) e do STJ (Tema 1.098) reconhecem a retroatividade do ANPP, desde que pleiteado antes do trânsito em julgado. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8049617-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto condutor. 3